Tribunal: TJSP
Processo: 2066318-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Incidente de remoção de inventariante – Juízo a quo que proferiu decisão aquém dos pedidos iniciais, não se pronunciando expressamente sobre a alteração da ordem do art. 617 do Código de Processo Civil para o exercício da inventariança – Juízo a quo que deverá proceder a novo pronunciamento, perquirindo, se o caso, sobre as razões que justificariam, em tese, a alteração da

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Incidente de remoção de inventariante – Juízo a quo que proferiu decisão aquém dos pedidos iniciais, não se pronunciando expressamente sobre a alteração da ordem do art. 617 do Código de Processo Civil para o exercício da inventariança – Juízo a quo que deverá proceder a novo pronunciamento, perquirindo, se o caso, sobre as razões que justificariam, em tese, a alteração da ordem do art. 617 do Código de Processo Civil – Decisum anulado, com determinação, prejudicado o julgamento do agravo